Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723894-55.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravante requer “provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do procedimento de liquidação da sentença, em cumprimento ao acórdão proferido por esse Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0719370-49.2023.8.07.0000” (id. 60162584 – pág. 12). No entanto, após a interposição deste recurso, o Juízo a quo proferiu nova decisão determinado que “será necessária nova manifestação sobre a liquidação” (id. 61114554). Acrescento que os fundamentos da referida decisão é objeto do AGI 0730392-70.2024.8.07.0000. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator